Tribunal: TJDFT
Processo: 0734542-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734542-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO BEZERRA DALNORO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno Cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, ora autor/agravante, em face de decisão proferida por esta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, Código de Processo Civil, uma vez constatada a ausência de hipótese de cabimento recursal contra pronunciamentos judiciais que determinem mera emenda à inicial, no rol taxativo do art. 1.015, do CPC. No entanto, antes de apreciar propriamente o Agravo Interno Cível, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse se persistia o interesse recursal, em virtude do feito de origem já se encontrar sentenciado (ID. 31536332). Porém, o prazo para o recorrente elucidar a questão levantada transcorreu sem apresentação de manifestação, conforme certidão de ID. 32206494. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, o recorrente foi intimado a informar se perdurava o interesse recursal, ante a prolação de sentença no feito originário. Todavia, de acordo com o certificado nos autos (ID. Num. 32206494), as informações requeridas em ordem judicial não foram apresentadas. Assim, reputo configurado o desinteresse do agravante no processamento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno Cível interposto, por julgá-lo prejudicado, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2022 17:21:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora